Tribunal: TJDFT
Processo: 0052721-58.2013.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela derradeira embargante, BRF S.A., através do petitório que agitara[1], quando, ao informar que promovera o pagamento dos débitos tributários consubstanciados pelas Certidões de Dívida Ativa no 015802743-4, 015802745-0, 015802746-9, todas objeto da execução fiscal embargada, com os benefícios instituídos pelo Decreto Distrital no. 41463/2020 (REFIS-DF), devidamente acrescido com os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal, desistira dos embargos de declaração que manejara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada pela aludida embargante. Outrossim, aguarde-se o julgamento do recurso de embargos de declaração manejado pelo ente público, haja vista que, conquanto devidamente intimado acerca da persistência do seu interesse no exame dos embargos de declaração que opusera, manifestara-se pelo prosseguimento[2]. Operada, pois, a preclusão desta decisão, reinclua-se os embargos aviados pelo Distrito Federal em pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de março de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 22730598. [2] ID 23749956